Tribunal: TJMT
Processo: 1019644-62.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRELINA GOMES MOTA - CPF: 050.853.511-50 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
ANDRELINA GOMES MOTA
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 90,59 (noventa reais e cinquenta e nove centavos), contrato n° 0366841368, disponibilizado em 20/10/2019, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Afirma a recorrente que, a recorrida contratou os seus serviços, ocasião que menciona na contestação as telas sistêmicas, faturas, a fim de justificar a inscrição.

3.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4.

Diante da juntada de telas com extrato de suposto pagamento e faturas, de rigor a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

5.

In casu
, a Recorrida ainda possui diversas inscrições pré-existentes em seu nome, assim incidindo a Súmula n. 385/STJ.

6.

Portanto, deve ser declarada a inexistência do débito, entretanto em relação aos danos morais não ocorreram no presente caso, em razão de existência de inscrições pré-existentes.

7.

Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação por danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão parcial ao recorrente
.

Afirma a recorrente que o autor contratou os seus serviços, ocasião que menciona na contestação as telas sistêmicas, faturas, a fim de justificar a inscrição.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

A recorrida ainda possui inscrições anteriores ao débito objeto destes autos, que conforme extrato extraído do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso, o qual colaciono:

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar parcialmente procedente a presente ação e excluir a condenação da recorrente, de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, para excluir a condenação em danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021